Tribunal: STF
Processo: HC 204255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Leopoldino Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 650.099/SP.
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a prática dos delitos tipificados no artigos. 33 e 35 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção do decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Destaca condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, a viabilizar aplicação das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 650.099/SP.
    A Secretaria Judiciária deste Supremo, no entanto, fez constar o HC nº 650.009 como ato coator de origem, devendo proceder-se à devida retificação.
    Dito isso, verifico que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
    Isso porque as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem assim o risco de reiteração delitiva, considerado o fato de o paciente ser reincidente. Vide:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 208-210): 
    Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 
    A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 19 de janeiro de 2021, em Jaú, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06. 
    Segundo consta, o paciente tinha em depósito quinze tijolos e três porções de maconha (com peso de nove quilos), um tijolo de cocaína (517,75 gramas), duas balanças de precisão e um rolo de saquinhos plásticos. 
    Em análise da legalidade da prisão, em 20 de janeiro de 2021, o Meritíssimo Juiz de Direito reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando: 
    “De fato, há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti) suficientes para o enquadramento provisório nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Consta a apreensão, em posse dos autuados – durante cumprimento de mandado de busca domiciliar –, de 15 tijolos e 3 porções de maconha (aproximadamente 9 kg), 1 tijolo de cocaína (517,75 g), duas balanças de precisão, 30 unidades e um rolo de saquinhos plásticos, um rolo de fita adesiva e um telefone celular, além de uma arma de fogo (na residência do averiguado Thiego Maciel). Não obstante a negativa de José Leopoldino, Ygor – que se declarou usuário de drogas – teria admitido estar guardando as drogas para Neto (José Leopoldino) e Julião (Júlio César). Consigne-se que conforme informação (págs. 60/5), Júlio César Camargo de Agostini seria o "cabeça" da associação, responsável pela negociação das drogas, possuindo um "bar de fachada" na garagem de sua residência, ponto de referência para o tráfico de drogas realizado; José Leopoldino seria a pessoa encarregada de ajudá-lo nas negociações, como responsável pelas entregas das drogas, enquanto Ygor participaria da guarda delas. O aparente vínculo associativo, então, pode ser inferido – em análise perfunctória – dos elementos e circunstâncias dos autos (dada a natural impossibilidade de aferição no foro íntimo dos agentes), que atendem, neste momento de cognição sumária, à lógica do razoável. Além da fundada suspeitada prática dos crimes, vê-se presente, igualmente, o periculum libertatis, este consubstanciado não apenas na periculosidade e nos riscos sociais inerentes à [perniciosa e deletéria] conduta (ressaltando-se que a difusão de drogas no seio da comunidade constitui potencial reflexo para outros e sucessivos crimes), mas também nas circunstâncias da hipótese e nos indicativos de traficância habitual e permanente, tudo, assim, a entremostrar não ter se tratado, neste caso, de um tráfico isolado, episódico ou meramente incipiente, que, portanto, reclama o devido e proporcional trato para o resguardo, dentre o mais, da ordem pública, ressaltando-se o alto poder persuasivo e econômico que a traficância exerce, inclusive, em relação aos microtraficantes. A primariedade técnica de Ygor, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (STF, HC 98.113/RJ, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda [...]Turma, DJe 12.3.2010; HC 96.235/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2010; HC 98.331/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11.12.2009), sendo essa condição, assim, irrelevante para afastar a gravidade concreta do fato e o perigo que ele representa para a sociedade (consignando-se que a quantidade de droga é muito grande para em tese, um iniciante no tráfico). Em relação a José Leopoldino e Júlio César, anote-se que ambos ostentam anteriores condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, hábeis a forjar reincidência caso tenha o mesmo desfecho a eventual e futura ação penal (salientando-se que a reincidência configurada já seria motivo suficiente para a denegação da liberdade provisória, à luz do parágrafo 2º do art. 310 do CPP, coma nova redação introduzida pela Lei 13964/2019), tudo a denotar, então, a concreta probabilidade (não meramente hipotética) de reiteração delitiva, situação essa que, somada à repercussão social da conduta– máxime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP) –, reflete a necessidade da prisão preventiva de ambos como garantia da ordem pública. [...] 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de27/11/2020). 
    Ademais, o fato de ser o paciente reincidente específico evidencia maior envolvimento com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a'manutenção da custódia cautelar para garantia da'ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva'(HC n. 603.340/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    Como visto acima, as condições pessoais do paciente não lhe são favoráveis, embora sustente a defesa o contrário, e ainda que haja a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'”
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Ademais, o entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 
    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    À Secretaria Judiciária desta Corte, para que faça constar da autuação, como autoridade coatora, o Relator do HC nº 650.099/SP do Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente